Tribunal: TCU
Processo: 013.573/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8543/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.573/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amelia Gonçalves de Araujo Falcão (XXX.844.094-XX); Antônia Neusa Fernandes Barbosa (XXX.278.323-XX); Maria Alves de Souza (XXX.506.146-XX); Nazha Buere de Carvalho (XXX.199.681-XX); Priscila Alves Ribeiro (XXX.785.446-XX); Terezinha Gonçalves Ribeiro (XXX.504.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Expedir determinação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Decipex, vinculado ao Ministério da Economia, para que, nos termos da Instrução Normativa - TCU 78/2018, cadastre no sistema e-Pesssoal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, ato de alteração da pensão civil instituída por Antônio Falcão Freire, XXX.268.304-XX, de forma a incluir Meton Gonçalves Falcão, XXX.270.724-XX, habilitado tardiamente na condição de filho maior inválido, no rol de beneficiários do instituidor.